Tribunal: TJDFT
Processo: 0707258-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUGNAÇÃO PENHORA. APLICAÇÃO. MULTA. HONORÁRIOS ADVOGADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC.
1. O pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado em qualquer momento processual ou grau de jurisdição, mas sua concessão não retroage para alcançar condenação anterior às verbas sucumbenciais.
2. Não ocorrendo pagamento voluntário, cabíveis o acréscimo de multa e de honorários de advogado relativos ao cumprimento de sentença no total do valor cobrado (art. 520 e 523 do CPC).
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.